Tribunal: STF
Processo: MS 26853
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Município de São Félix do Xingu e associações de agricultores contra ato Presidente da República, consubstanciado na edição do Decreto de 19 de abril de 2007, que homologou o processo de demarcação da terra indígena Apyterewa como reserva para assentamento da comunidade dos índios Parakanã e Araweté. 
    Em 22.10.2019, neguei seguimento ao writ considerando que as provas pré-constituídas que acompanham os autos demonstram ter sido oportunizada a ampla defesa e o contraditório aos interessados nas terras demarcadas, tendo sido seguido o procedimento do Decreto 1.775, não verificando assim a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão dos impetrantes. 
    O Município de São Félix do Xingu interpôs agravo regimental em face da referida decisão, o qual foi pautado para o julgamento virtual na sessão que se iniciaria em 24.4.2020.
    Todavia, em 21.4.2020, o recorrente peticionou (eDOC 44), requerendo a retirada do processo do julgamento virtual e propondo a remessa dos autos ao Núcleo de Conciliação para ser promovida uma tentativa de conciliação entre as partes.
    Na ocasião, aduziu a existência de Mapa Oficial que revelaria uma predisposição dos entes públicos litigantes neste feito para uma provável conciliação. 
    Em 22.4.2020, retirei o processo de pauta.
    Tendo em conta que grande parte das ações relativas a conflitos entre agricultores e indígenas decorrem, muitas vezes, da ausência de prévio diálogo sobre a possibilidade de solução amigável, intime-se a União sobre o interesse na tentativa de conciliação proposta pelo Município de São Félix do Xingu.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente